Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CSS-BACEN. MEDIDAS INEFICAZES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais.
2. No caso concreto, foram realizadas pesquisas de imóveis pelo exequente e pelo Juízo de origem, mediante diligências nos cartórios e nos sistemas Infojud e e-RIDF, mas as consultas resultaram infrutíferas. Dessa forma, verificada há menos de 5 (cinco) meses a inexistência de imóveis em nome dos executados, também não se mostra útil a medida pretendida pelo agravante relativa à pesquisa de bens de raiz por meio da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional mantido pelo Banco Central do Brasil (CSS-BACEN) não contém informações abrangentes sobre valores, movimentações ou saldos em conta e em aplicações financeiras, de sorte que a consulta pretendida pelo agravante não resultará em dados relevantes para o desfecho da execução. Logo, a pretensão do agravante revela-se ineficaz e não observa os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.